Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-49.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001312-49.2023.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 061.894.661-68 (EMBARGADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSTE DE ENERGIA INSTALADO EM FRENTE A IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da concessionária de energia elétrica à obrigação de remoção de poste instalado em frente a imóvel residencial. A embargante alega omissão do julgado quanto à inexistência de impedimento atual ao uso regular da propriedade, conforme fotografias acostadas aos autos, pleiteando efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão relevante no acórdão, especificamente quanto à alegada inexistência de obstrução ao uso do imóvel; (ii) se há fundamento para modificação do julgado com base em efeitos infringentes dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, que enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos do caso.
4. A pretensão da embargante reflete mera inconformidade com a valoração das provas, não havendo vício que autorize a via aclaratória.

5. A jurisprudência admite efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais de vício material sanável, o que não se verifica na espécie.

6. A decisão embargada está em consonância com os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, observando os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o julgamento que examina expressamente os elementos fáticos relevantes à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pleiteado. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença condenatória na obrigação de remoção de poste de energia localizado em frente a imóvel residencial do Recorrido (id. 274447357, págs. 01/07).

A Embargante alega que o julgado incorreu em omissão ao deixar de considerar circunstância fática relevante, consistente na inexistência de qualquer impedimento atual ao uso regular do imóvel, conforme demonstrado por fotografias constantes nos autos.

Sustenta que o poste se encontra posicionado em local que não compromete o ingresso de veículos ou a circulação de pessoas e que, na realidade, a controvérsia surgiu unicamente em razão de obras de ampliação pretendidas pelo Embargado, sem repercussão prática na utilização da propriedade.

Argumenta que a remoção pleiteada decorre de interesse exclusivo do proprietário do imóvel, visando à realização de benfeitorias de cunho particular, inexistindo, portanto, obrigação legal da concessionária de custear a alteração da infraestrutura elétrica.

Afirma que não há qualquer vício na instalação originária do equipamento e que a simples alegação de desconforto não é suficiente para configurar irregularidade.

Acrescenta que, à luz das normas regulatórias da ANEEL e das diretrizes internas da própria concessionária, a realocação de poste não é devida quando inexistente impacto concreto sobre o imóvel e que eventual deslocamento, nesses casos, deve ser financiado por quem requer a mudança.

Requer o acolhimento dos Declaratórios, com o reconhecimento da omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a imposição de remoção do equipamento às custas da empresa.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 279971387, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença condenatória na obrigação de remoção de poste de energia localizado em frente a imóvel residencial do Recorrido
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Examinando detidamente os autos, entendo que não se verifica qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

O acórdão embargado analisou com profundidade e precisão a controvérsia, abordando expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a decisão, notadamente no que se refere à localização do poste e seus efeitos sobre o exercício do direito de propriedade do Embargado.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que:

“As fotografias inseridas na petição inicial demonstram, estreme de dúvidas, que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o pleno acesso do Recorrido à garagem do seu imóvel [...] obstaculizando o pleno exercício do seu direito de propriedade.”

A alegada omissão, quanto à inexistência de obstrução é, na realidade, mera discordância da parte Embargante, quanto à valoração probatória realizada pelo Colegiado, que, no exercício do livre convencimento motivado, reconheceu o impedimento concreto ao acesso do imóvel e a irregularidade da instalação.

Ademais, o acórdão não desconsiderou o fato de que a ampliação do imóvel seria o motivo para a solicitação da realocação. Pelo contrário, ponderou que o simples fato de o poste estar em posição que dificulta o uso pleno da propriedade – tal como a ampliação legítima da garagem – já se configura suficiente para justificar a obrigação da concessionária em custear a remoção.

Dessarte, não há falar em omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada no corpo do acórdão. A pretensão da Embargante, portanto, não se coaduna com a via aclaratória, mas com verdadeira tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível nesta sede.

Importante ressaltar que a contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre os próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, o que inexiste no presente caso. O mesmo se aplica à suposta omissão, que se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante, o que não se verifica na espécie.

Frise-se que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da prova dos autos ou à modificação do entendimento adotado pela Turma Julgadora, quando ausentes os vícios apontados no art. 1.022, do CPC.

No mais, quanto ao pedido de efeitos infringentes, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que somente são cabíveis em situações excepcionais, quando reconhecido um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC – o que, como já demonstrado, não ocorre no presente caso.

Sendo assim, diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, deve ser rejeitado o presente Recurso, preservando-se a integridade e coerência da decisão embargada.

Por tais considerações,
REJEITO
o Recurso de
Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025